Tribunal: TJES
Processo: 0024133-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024133-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P. S. R. M. e outros (6)

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COLAPSO DE ÁREA DE LAZER EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. INCLUSÃO DE EMPRESA NA CADEIA DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS ACESSÓRIAS E CONDOMINIAIS. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DAS FORNECEDORAS DESPROVIDO E O DOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em razão do colapso da área de lazer do edifício residencial Grand Parc. A sentença condenou duas das rés ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, além de determinar a devolução da unidade imobiliária. A responsabilidade da INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. foi afastada. Considerou-se que houve sucumbência mínima autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão:(i) determinar se a INCORTEL deve ser responsabilizada solidariamente por integrar a cadeia de consumo do empreendimento;(ii) definir se o valor da indenização pelo imóvel com base no valor de mercado antes do desabamento foi corretamente apontado na perícia realizada;(iii) analisar se despesas acessórias ao imóvel e débitos condominiais são valores indenizáveis de forma autônoma;(iv) avaliar a necessidade de majoração ou minoração do valor da indenização por danos morais;(v) verificar se devem ser aplicados juros e correção pela taxa Selic quanto aos danos materiais;(vi) estabelecer o termo inicial dos juros sobre danos morais;(vii) verificar se houve erro na fixação da sucumbência;(viii) deliberar sobre a distribuição de ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a responsabilidade solidária da INCORTEL por ter integrado a cadeia de consumo, conforme a Teoria da Aparência e o Código de Defesa do Consumidor.
4. O valor da indenização pelo imóvel foi corretamente fixado em R$ 1.180.000,00, com base em laudo pericial técnico, que seguiu normas da ABNT NBR 14.653. A mera insatisfação dos autores com os critérios adotados não desqualifica a prova pericial.
5. As despesas acessórias ao imóvel e os débitos condominiais são indenizáveis de forma autônoma. Os custos de aquisição (R$ 64.722,21) não se confundem com o valor de mercado do imóvel, e os débitos condominiais, considerando a privação da posse pelos autores, devem ser suportados pelos fornecedores, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 40.000,00 para cada autor, é proporcional às circunstâncias do caso concreto, que envolvem o desabamento da área de lazer e suas graves repercussões. Mantém-se o valor fixado na origem.
7. Os critérios de atualização monetária e juros, com aplicação da Taxa SELIC, estão de acordo com o entendimento do STJ (REsp n.º 1795982/SP). Após a vigência da Lei n.º 14.905/24, entretanto, os juros deverão incidir pela Taxa SELIC, excluída a correção monetária cumulativa, que será calculada pelo IPCA.
8. O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para casos de responsabilidade contratual.
9. A sentença está correta quanto à distribuição da sucumbência. Os autores foram vencedores em 4 de 5 pedidos, tendo sucumbido apenas no pedido “C.4” (lucros cessantes), que corresponde a valor estimado de aproximadamente R$ 60.000,00. Esse valor é significativamente inferior ao montante principal da condenação, o que caracteriza sucumbência mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e apenas o dos ora autores parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da INCORTEL INCOMPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e fixar como termo inicial dos juros sobre os danos morais, a data da citação.

Tese de julgamento:

1. Todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.
2. O valor da indenização pelo imóvel deve corresponder à avaliação técnica de mercado realizada na data do evento, respeitando-se as normas específicas.
3. Despesas acessórias ao imóvel e débitos condominiais pagos durante a privação da posse são valores indenizáveis de forma autônoma ao valor da avaliação do bem
4. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento.
5. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a aplicação da Taxa SELIC. Após a vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidem pela Taxa SELIC, e a correção monetária pelo IPCA.
6. O termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais é a data da citação em sede de responsabilidade contratual.
7. A sucumbência mínima do polo ativo justifica a condenação integral das rés nos ônus sucumbenciais, não havendo sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV; 7º, parágrafo único; 12, §1º, II e §3º; 13, parágrafo único; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, REsp n.º 1795982/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/8/2024.
• STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/10/2023.
• STJ, AgInt no AREsp n.º 1.684.163/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24/5/2021.
• TJES, Apelação Cível n.º 0002631-30.2015.8.08.0021, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 02/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de ambas as partes e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso das ora rés e dar provimento parcial ao recurso dos ora autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de duas apelações, em id. 8815108 de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO, ALEXANDER LEITÃO MONTEIRO, e em id. 8815110 de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ambas contra sentença de fls. 3.110/3.113.

O referido julgamento resolveu o mérito pela procedência parcial, para: (a) condenar as rés, CYRELA e VIX ONE, ao pagamento das indenizações formuladas nos pedidos c.1, c.2 e c.3 da petição inicial, afastando o pedido indenizatório do item c.4 da inicial por ser incompatível com o termo de cooperação firmado entre as partes, determinando a incidência da Taxa SELIC como índice de correção e juros desde o fato danoso até seu efetivo pagamento; (b) julgar rescindido o contrato de compra e venda, com a restituição da unidade dos autores às rés, CYRELA e VIX ONE; (c) condenar as rés, CYRELA e VIX ONE, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, corrigido pelo mesmo índice a partir da sentença e juros a partir do trânsito em julgado; (d) condenar as rés CYRELA e VIX ONE ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores, por considerar que estes incorreram em sucumbência mínima, arbitrando-se os honorários devidos em 10% sobre o valor da condenação; (e) condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, INCORTEL, vez que entendeu-se pela ausência de responsabilidade desta ré quanto ao pagamento das indenizações postuladas, arbitrando-se tal verba em 10% incidente sobre o valor da condenação.

Ainda, a sentença vergastada foi integrada pela decisão de aclaratórios de id. 8815105, que deu parcial provimento aos embargos de fls. 3128/3136 para corrigir erro material, de modo que os valores no relatório da sentença passaram a ser aqueles indicados na petição inicial.

Na apelação de id. 8815108, de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO e ALEXANDER LEITAO MONTEIRO, aduz-se que a apelada INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA participou da contratação (fls. 54/ 81), tendo participado da cadeia produtiva de construção e comercialização do Edifício Grand Parc, de modo que, à luz da legislação consumerista, deve ser responsabilizada de modo solidários com as demais rés, no que a sentença necessitaria ser reformada.

Prosseguindo, os ora autores, em seu recurso, apontam equívoco no julgamento originário quanto ao valor do imóvel. Neste tocante, defendem que o estudo de engenharia de avaliação que os apelantes apresentaram em fls. 500-577 representa melhor o valor do imóvel à época do desabamento, a saber, R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), de modo que a quantia de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais) está abaixo do que realmente vale o imóvel dos ora autores por ocasião do desabamento. Para tanto, apontam que na perícia realizada nos autos não foram considerados nem descritos todos os itens que fazem parte do imóvel e que constam como melhoramentos que os apelantes fizeram. Não bastasse, aduzem que o valor apontado no laudo pericial está em desacordo com a realidade do mercado à época do desabamento, especialmente considerando o padrão de qualidade de acabamento interno do “parâmetro”, que destoa da unidade padrão que os apelados entregaram aos apelantes.

Com relação aos danos morais, os apelantes apontam que a condenação não alcançou a verdadeira dimensão do dano, pugnando a reforma para que a condenação seja majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), apontando ainda necessidade de correção do termo inicial dos juros moratórios, que é o evento danoso, não sendo cabível a aplicação somente após o trânsito em julgado.

Por fim, os ora autores pugnam pela reforma da r. sentença em relação ao critério de atualização dos danos emergentes, por se tratar de responsabilidade civil contratual, de modo que seriam cabíveis à aplicação de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária.

Já no recurso id. 8815110, de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, alega-se que a sentença incorreu em error in judicando no acolhimento integral do pedido “C.1”, que entende não ter sido, de fato, integralmente acolhido, mas apenas em parte, já que há uma diferença de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) entre o que os autores-apelados pleitearam (R$ 1.300.000,00 - um milhão e trezentos mil reais) e aquilo que obtiveram (R$ 1.180.000,00 p um milhão e cento e oitenta mil reais).

Prosseguem os apelantes com argumento que o pedido “C.2” acolhido na sentença configura bis in idem. Isso porque ditos danos emergentes em relação às despesas acessórias ao imóvel, em razão do desembolso de valores com emolumentos cartorários, comissão de corretor, laudêmio e ITBI, no valor de R$ 64.722,21 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e um centavos), já estariam contidas no valor de mercado do imóvel.

Defendem em seu recurso, ademais, o não cabimento por danos emergentes relativos a débitos condominiais, pagos após o evento danoso, além dos custos a esse título suportados durante a tramitação processual. Em suma, as ora rés defendem que, embora os ora autores estivessem privados da posse do imóvel em virtude das obras de reparo do PUC, ditas despesas condominiais decorreram de deliberação assemblear levada a efeito pelos próprios moradores do Grand Parc.

Ainda, as apelantes apontam necessidade de reforma da sentença para minoração dos danos morais a um patamar condizente com os fatos e com os valores comumente utilizados em situações semelhantes.

Por fim, aduzem em seu recurso as ora rés que não houve sucumbência mínima que justificasse a fixação dos ônus sucumbenciais da forma como foi anunciada na r. sentença, motivo pelo qual também merece reforma neste particular, observando-se o grau de efetiva sucumbência das partes.

Contrarrazões em id. 8815113 de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e em id. 8815114 de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO e ALEXANDER LEITÃO MONTEIRO. Ambos os pólos refutam pontualmente as razões recursais adversas e pugnam pelo seu desprovimento.

Apesar de intimada, a INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA se quedou inerte.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento conjuntamente com as apelações 0023557-52.2017.8.08.0024 e 0023382-58.2017.8.08.0024
, por se tratarem de feitos apensados na origem e, por isso, funcionalmente ligados.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024133-45.2017.8.08.0024
APELANTES:
P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO, ALEXANDER LEITAO MONTEIRO, VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
APELADOS:
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, SERV OBRAS LTDA, P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO e ALEXANDER LEITÃO MONTEIRO
RELATOR:
DESEMBARGADO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam-se os autos de duas apelações, em id. 8815108 de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO, ALEXANDER LEITÃO MONTEIRO, e em id. 8815110 de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ambas contra sentença de fls. 3.110/3.113.

O referido julgamento resolveu o mérito pela procedência parcial, para: (a) condenar as rés, CYRELA e VIX ONE, ao pagamento das indenizações formuladas nos pedidos c.1, c.2 e c.3 da petição inicial, afastando o pedido indenizatório do item c.4 da inicial por ser incompatível com o termo de cooperação firmado entre as partes, determinando a incidência da Taxa SELIC como índice de correção e juros desde o fato danoso até seu efetivo pagamento; (b) julgar rescindido o contrato de compra e venda, com a restituição da unidade dos autores às rés, CYRELA e VIX ONE; (c) condenar as rés, CYRELA e VIX ONE, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, corrigido pelo mesmo índice a partir da sentença e juros a partir do trânsito em julgado; (d) condenar as rés CYRELA e VIX ONE ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores, por considerar que estes incorreram em sucumbência mínima, arbitrando-se os honorários devidos em 10% sobre o valor da condenação; (e) condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, INCORTEL, vez que entendeu-se pela ausência de responsabilidade desta ré quanto ao pagamento das indenizações postuladas, arbitrando-se tal verba em 10% incidente sobre o valor da condenação.

Ainda, a sentença vergastada foi integrada pela decisão de aclaratórios de id. 8815105, que deu parcial provimento aos embargos de fls. 3128/3136 para corrigir erro material, de modo que os valores no relatório da sentença passaram a ser aqueles indicados na petição inicial.

Na apelação de id. 8815108, de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO e ALEXANDER LEITAO MONTEIRO, aduz-se que a apelada INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA participou da contratação (fls. 54/ 81), tendo participado da cadeia produtiva de construção e comercialização do Edifício Grand Parc, de modo que, à luz da legislação consumerista, deve ser responsabilizada de modo solidários com as demais rés, no que a sentença necessitaria ser reformada.

Prosseguindo, os ora autores, em seu recurso, apontam equívoco no julgamento originário quanto ao valor do imóvel. Neste tocante, defendem que o estudo de engenharia de avaliação que os apelantes apresentaram em fls. 500-577 representa melhor o valor do imóvel à época do desabamento, a saber, R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), de modo que a quantia de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais) está abaixo do que realmente vale o imóvel dos ora autores por ocasião do desabamento. Para tanto, apontam que na perícia realizada nos autos não foram considerados nem descritos todos os itens que fazem parte do imóvel e que constam como melhoramentos que os apelantes fizeram. Não bastasse, aduzem que o valor apontado no laudo pericial está em desacordo com a realidade do mercado à época do desabamento, especialmente considerando o padrão de qualidade de acabamento interno do “parâmetro”, que destoa da unidade padrão que os apelados entregaram aos apelantes.

Com relação aos danos morais, os apelantes apontam que a condenação não alcançou a verdadeira dimensão do dano, pugnando a reforma para que a condenação seja majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), apontando ainda necessidade de correção do termo inicial dos juros moratórios, que é o evento danoso, não sendo cabível a aplicação somente após o trânsito em julgado.

Por fim, os ora autores pugnam pela reforma da r. sentença em relação ao critério de atualização dos danos emergentes, por se tratar de responsabilidade civil contratual, de modo que seriam cabíveis à aplicação de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária.

Já no recurso id. 8815110, de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, alega-se que a sentença incorreu em error in judicando no acolhimento integral do pedido “C.1”, que entende não ter sido, de fato, integralmente acolhido, mas apenas em parte, já que há uma diferença de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) entre o que os autores-apelados pleitearam (R$ 1.300.000,00 - um milhão e trezentos mil reais) e aquilo que obtiveram (R$ 1.180.000,00 p um milhão e cento e oitenta mil reais).

Prosseguem os apelantes com argumento que o pedido “C.2” acolhido na sentença configura bis in idem. Isso porque ditos danos emergentes em relação às despesas acessórias ao imóvel, em razão do desembolso de valores com emolumentos cartorários, comissão de corretor, laudêmio e ITBI, no valor de R$ 64.722,21 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e um centavos), já estariam contidas no valor de mercado do imóvel.

Defendem em seu recurso, ademais, o não cabimento por danos emergentes relativos a débitos condominiais, pagos após o evento danoso, além dos custos a esse título suportados durante a tramitação processual. Em suma, as ora rés defendem que, embora os ora autores estivessem privados da posse do imóvel em virtude das obras de reparo do PUC, ditas despesas condominiais decorreram de deliberação assemblear levada a efeito pelos próprios moradores do Grand Parc.

Ainda, as apelantes apontam necessidade de reforma da sentença para minoração dos danos morais a um patamar condizente com os fatos e com os valores comumente utilizados em situações semelhantes.

Por fim, aduzem em seu recurso as ora rés que não houve sucumbência mínima que justificasse a fixação dos ônus sucumbenciais da forma como foi anunciada na r. sentença, motivo pelo qual também merece reforma neste particular, observando-se o grau de efetiva sucumbência das partes.

Contrarrazões em id. 8815113 de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e em id. 8815114 de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO e ALEXANDER LEITÃO MONTEIRO. Ambos os pólos refutam pontualmente as razões recursais adversas e pugnam pelo seu desprovimento.

Apesar de intimada, a INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA se quedou inerte.

Ato seguinte ao lançamento do relatório nos autos, foi deferido o pedido de sustentação oral em sessão presencial (id. 11270741).

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, verificou-se a ausência de participação da r. PGJ, sendo determinada a vista dos autos para afastar eventual nulidade (id. 11950812).

Em id. 13375949, foi juntado parecer da r. PGJ, pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Imperioso destacar, desde logo, que diferente de tantos processos envolvendo imóveis adquiridos na planta em que se pleiteia rescisão por atraso na obra ou simples desistência do negócio, no presente feito os fatos se distanciam da referida realidade, tratando-se de pedido de indenização em razão da área de lazer do condomínio ter colapsado na madrugada de 19/07/2016.

Tal fato, levou centenas de famílias a deixarem seus apartamentos no edifício, como é o caso incontroverso dos demandantes.

Como a pretensão inicial indenizatória levada a efeito nos autos se volta contra as fornecedoras do bem, por certo que a relação jurídica posta é regida pelo CDC, comportando a responsabilização objetiva nos moldes do art. 12, §1º, II e §3º.

Tal, como bem pontuado na sentença de origem, importa em excluir do debate a causa do desabamento e o eventual direito de regresso das ora rés em face de terceiros, a ser eventualmente exercido pela via própria, conforme se infere do art. 13, parágrafo único do CDC. Inclusive, as questões debatidas nos presentes recursos não esbarram neste tocante.

Ademais, a sentença, ao acolher parcialmente os pedidos indenizatórios, entendeu acertadamente, como uma consequência natural, pela determinação de restituição da respectiva unidade às rés, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa dos ora autores. E, novamente, as partes não se insurgiram quanto a este capítulo da sentença.

Ante tais premissas, passa-se ao exame dos recursos. E como existem inúmeros pontos de contato entre os temas abordados por ambos os pólos, far-se-á uma análise por tópicos em razão das questões discutidas, com julgamento conjunto de ambos os recursos.

1.RESPONSABILIZAÇÃO DA INCORTEL:

A sentença rejeitou o pedido autoral em relação à ré INCORTEL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, concluindo pela falta de provas de que a mesma realizou a construção do empreendimento GRAND PARC.

Vale transcrever a respectiva fundamentação:

“A ré INCORTEL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., por sua vez, foi incluída no polo passivo da ação sob a alegação de que teria sido a responsável pela construção do empreendimento imobiliário
, condição esta negada na contestação apresentada, na qual, inclusive, aquela chamou ao processo a empresa Serv Obras Ltda, posteriormente excluída da relação processual, em sede recursal, por ocasião do julgamento do AI 0033939-70.2018.8.08.0024, bem como entendeu pela desnecessidade de produção da prova pericial de engenharia.

É incontroverso nos autos que a ré INCORTEL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA foi sócia da ré VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, tendo dela se retirado após a conclusão das obras do Grand Parc, mas antes do desabamento de sua área de lazer, como se infere da alteração contratual que acompanha a peça de defesa.

Entretanto, diversamente da ré, CYRELA BRAZIL REALTY S/A, que efetivamente participou da gestão da obra e emitiu os relatórios de acompanhamento,
não havendo nos autos prova alguma de que a empresa INCORTEL tenha realizado a construção do empreendimento, sendo-lhe impossível fazer prova documental de um fato negativo, pois tal configuraria verdadeira prova diabólica (REsp 1605703/SP).

Por outro lado,
a farta prova documental juntada aos autos
, a despeito da reforma da decisão que deferiu o chamamento ao processo,
comprova que, de fato, a empresa Serv Obras Ltda realizou serviços de construção no empreendimento, como se constata do contrato de fls. 2346/2375, seguido das inúmeras notas fiscais e registros de funcionários.

Com a delimitação do acervo probatório determinada pela instância superior por ocasião do agravo de instrumento interposto pelos autores, não há como se presumir única e exclusivamente a partir da alegação autoral que seria a ré INCORTEL responsável pela construção do empreendimento.

Os autores trouxeram aos autos
cópia de protesto interruptivo de prescrição ajuizado pelas rés, CYRELA e VIX ONE, em face da ré INCORTEL, no qual consta cópia de contrato de compra e venda de quotas de empresas celebrado entre as partes. Entretanto, referido documento, ao mesmo tempo em que caracterizaria a empresa INCORTEL como construtora do empreendimento atribuiu exclusivamente às rés, CYRELA e VIX ONE, a responsabilidade pelo desabamento do edifício Grand Parc,
pois expresso no referido ajuste que a responsabilidade da ré INCORTEL se encerraria no prazo de cinco (05) anos, a contar da entrega do empreendimento, prazo este que se encerrou antes do desabamento da área de lazer do Grand Parc.

Firme nessas razões, entendo pela ausência de responsabilidade da ré INCORTEL quanto ao pagamento das indenizações postuladas pelos autores, que deverão ser suportadas exclusivamente pelas corrés CYRELA e VIX ONE.”

Diante disso, os ora autores pugnam pela reforma da sentença neste tocante, sob o argumento de ter restado provado que a INCORTEL participou da contratação (fls. 54/ 81), o que a insere na cadeia produtiva de construção e comercialização do GRAND PARC, fato suficiente para sua responsabilização solidária nos moldes do CDC.

E estão com a razão os apelantes, já que a INCORTEL, de fato, integrou a cadeia de consumo, tendo figurado na contratação nos moldes delineados.

Neste tocante, destaque-se que a limitação temporal da responsabilidade pela construção do empreendimento, ora firmada pelas partes demandadas, expressamente acatada na sentença, não tem qualquer eficácia perante os consumidores. Perante estes, existe responsabilidade
ex lege
e dita limitação se mostra abusiva, nos termos do art. 6º, IV e art. 51, I do CDC.

Além do próprio contrato mencionado, de fls. 54/81 dos autos, existem inúmeras outras provas de que a INCORTEL integrou a cadeia de consumo no caso concreto.

A apelada INCORTEL colacionou ao processo (fl. 2.124) o “Manual do Síndico”, em cuja capa consta o nome de 02 (duas) empresas: INCORTEL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO & CYRELA BRAZIL REALTY. Ainda, no dito “Manual do Síndico” (fl. 2.177), consta, no item 7 – Prestadores de Serviço, subitem “7.1 Empreendedores e Construtores”, a referência às seguintes empresas: CYRELA BRAZIL REALTY e INCORTEL, com os respectivos endereços.

Também fora acostado aos autos um comunicado da CYRELA, de fls. 2.243/2.244, acerca dos gravíssimos fatos ocorridos por ocasião do desabamento da área de lazer do GRAND PARC, esta aponta a INCORTEL como a construtora do empreendimento.

Adiciona-se que no material de divulgação do empreendimento (fls. 2.234/2.237) consta o nome da INCORTEL, juntamente com o da CYRELA, no campo destinado à incorporadora e construtora.

Por fim, verifica-se dos autos o impresso da própria INCORTEL denominado “InRevista”, referente ao último trimestre de 2011, no qual a mesma notícia nova parceria e relembra constar no hall de seus empreendimentos o GRAND PARC (fls. 2.250/2.253)

Sobre a questão, em julgamento recente, o C. STJ ressaltou a firme jurisprudência da referida Corte no sentido de responsabilizar solidariamente todos os integrantes da cadeia de consumo por fato do produto ou do serviço, aplicando a Teoria da Aparência. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Assim, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes. 2. "O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023). 3. Na hipótese, a empresa que a agravante pretende denunciar à lide já figura no processo como corré, não fazendo sentido chamá-la novamente à lide para responder por condenação a que já está sujeita, de modo que eventual direito de regresso da agravante em face da corré deve ser buscado em outra ação. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos
ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes. 5. No caso, é incontroverso que
o título adquirido pela autora ostenta a marca da agravante, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, explorando o seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas, notadamente em decorrência da utilização da marca da agravante como título do próprio empreendimento, levando o consumidor a crer ser também responsável pela sua realização.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Portanto, os elementos probatórios citados são suficientes para a responsabilização da INCORTEL de forma objetiva e solidária, devendo a sentença ser reformada neste tocante.

2. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME A AVALIAÇÃO DE MERCADO DO BEM IMÓVEL:

Com relação ao valor da indenização pelo valor do bem, contido no item “C.1” dos pedidos, enquanto os ora autores apontem em seu recurso suposto equívoco de julgamento por ter a condenação fixado indenização inferior ao valor de mercado do bem, as rés apontam erro na sentença que, ao fixar valor menor que o pretendido, deveria ter consignado o acolhimento apenas parcial deste pleito.

Sobre tal questão, ressalto que não se trata a pretensão inicial de desfazimento do negócio com pedido de restituição de importância, conforme previsão do art. 18, §1º, II do CPC. O pedido é de indenização pelo valor de mercado do bem antes de seu desabamento,
in verbis
(fl. 24):

“a) R$ 1.300.000.00 (um milhão e trezentos mil reais) de danos emergentes, decorrentes do valor de mercado do imóvel antes do acidente de consumo, devidamente corrigido e com incidência de juros de mora, desde a data do desabamento;”

Não por outra razão, embora instruída a ação com estudos mercadológicos juntados pelos autores (fls. 500/577), a condenação se deu com base em perícia realizada nos autos, com observância do contraditório, não pairando dúvidas entre as partes sobre a qualificação do
expert
.

O que os ora autores questionam em relação à perícia é, segundo defendem, não terem sido considerados nem descritos todos os itens que fazem parte do imóvel e que constam como melhoramentos que os apelantes fizeram, além de suposto equívoco no parâmetro quanto ao padrão de qualidade de acabamento interno, culminando numa diferença a menor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Neste tocante, pertinente a transcrição da fundamentação do juízo a quo em seu julgamento:

“Para se chegar ao valor da indenização, contudo, deve ser observado o laudo pericial simplificado, impondo-se a procedência dos pedidos c.1, c. 2 e c.3, da petição inicial, observado o valor fixado no laudo pericial, cujos valores serão atualizados pela variação da SELIC a contar do dia 19/07/2016 até seu efetivo pagamento.”

Compulsando dito laudo, a partir de fl. 2.808 dos autos, verifica-se que o perito aponta ter realizado a vistoria na unidade, acompanhado pelo advogado dos ora autores, consignando em fl. 2.812 que o apartamento passou por reformas, acostando quadro com todas as características e também acabamentos de cada cômodo.

Além disso, questionado o perito sobre as benfeitorias, melhorias e decorações realizadas no apartamento, bem como se tais alterações valorizam o objeto da perícia, o mesmo esclareceu com precisão:

“Não é possível descrever todas as benfeitorias e melhorias realizadas por não ter sido periciado uma unidade no padrão de entrega da construtora. 0 que se pode afirmar é que foram observadas melhoria de instalação de móveis, fechamento da varanda, modificação da compartimentação da unidade, instalação de ar split e projeto de iluminação.
Na atual configuração do apartamento,
foi adotado o padrão de acabamento como "alto", agregando valorização em relação a um imóvel de padrão normal de acabamento.”

Ademais, em resposta ao quesito 7 dos ora autores, o perito esclarece que discorda do valor apresentado pelos estudos juntados pelos mesmos aos autos, esclarecendo, ainda, como obteve o valor da avaliação do imóvel para a data pretérita. Vale transcrever (fl. 2.817):

“A partir de um banco de dados pré-existente destes signatários contendo amostras de imóveis em oferta na região do Edifício "GRAND PARC RESIDENCIAL RESORT", foi confeccionado um modelo estatístico para o tratamento de dados, através de regressão linear com auxílio do software de regressão linear múltipla denominado SISDEA Windows, desenvolvido pela Pelli Sistemas,
resultando para o imóvel com data de referência de julho de 2016, o valor de mercado de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais).

Todos os cálculos seguiram os preceitos normativos da NBR 14653-2:2011, utilizando-se do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado para determinação do valor de mercado de venda do imóvel.

Favor reportar-se ao Anexo IV — Memória de Cálculo que contém todos os cálculos e resultados do modelo para complementação das informações aqui citadas.”

Complementando, por fim, na descrição da metodologia utilizada, o perito é categórico ao apontar o grau de precisão de sua avaliação segundo a ABNT NBR 14.653 14.653 - Parte 2: Imóveis Urbanos, item 9 e subitem 9.2.2, indicando o grau de precisão III (fl. 2.815).

Portanto, em que pese a relevância da argumentação autoral, entendo, tal qual o juízo de origem, que o valor apontado no laudo pericial está de acordo com a realidade do mercado à época do desabamento, conforme perícia técnica realizada com observância das mais estritas normas técnicas.

Neste tocante, emerge da jurisprudência deste Sodalício que a mera insatisfação com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados na confecção do laudo não conduzem à sua imprestabilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL.
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se, com amparo no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio, quantum a ser aferido por perícia técnica determinada pelo Juízo de Direito ao despachar a Petição Inicial, nos termos dos artigos 14 e 40, do Decreto-Lei 3365/41. II -
Há julgados desta Corte nos quais consigna-se que inexistindo motivos razoáveis para afastar as conclusões alcançadas pelo perito judicial com conhecimento técnico específico, deve ser acolhido o laudo
que fixa o valor indenizatório para a servidão administrativa. Precedentes. III -
A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização
. IV -
A despeito de não estar o magistrado obrigatoriamente vinculado à prova pericial produzida, não se verificou nos autos elementos capazes de ilidir qualquer ponto, tampouco a conclusão, consignados no laudo pericial confeccionado pelo expert do Juízo, razão pela qual entendeu-se como irretocável a postura do magistrado sentenciante ao respaldar o valor indenizatório
pela servidão administrativa nas conclusões periciais apresentadas. V Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 017120015205, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) No caso,
o laudo é claro e preciso, elaborado por perito habilitado de confiança do juízo, equidistante das partes, que se valeu de critérios técnicos inerentes a capacitação profissional.
2)
A prova técnica se valeu do método comparativo direto de dados de mercado, “ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor”
. 3)
A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização
. Precedentes. 4) A ausência de arguição fundamentada ilide a possibilidade reconhecimento de erro na avaliação, ex vi do inciso I do art. 873 do CPC. 5) Recurso desprovido. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011090-18.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação)

Assim, em que pese não estar o julgador vinculado à conclusão do perito, no caso concreto, não se verificam elementos capazes de ilidir o laudo pericial confeccionado pelo expert do Juízo, razão pela qual entende-se pela manutenção da sentença quanto ao acolhimento da conclusão da prova técnica para o fim de fixar o valor da respectiva indenização.

O exposto, por sua vez, evidencia que o recurso dos ora autores merece ser desprovido nesta parte.

E, prosseguindo, ainda quando ao pedido “C.1”, as rés aduzem que a sentença contém equívoco ao mencionar seu acolhimento, vez que os autores teriam sucumbido parcialmente, quanto à diferença de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) entre o pedido e a condenação.

Todavia, tal não configura
error in judicando
, ao contrário do que defendem as ora rés em seu recurso de apelação, vez que o valor indicado, como é cediço, trata-se de estimativa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acidente de trânsito ocorreu tanto por imprudência da parte autora, ao dirigir em velocidade elevada e quase adentrando a faixa divisora vertical da pista, em infringência ao art. 29, II, CTB, quanto pelo demandado, que inadvertidamente e sem adotar todas as cautelas que lhe competia, adentrou na via de rolamento principal, em descumprimento aos artigos 34 e 36 do CTB. 2. Nos termos do art. 932, inc. III e art, 933 ambos do Código Civil, em razão da culpa in eligendo, ainda que não haja culpa de sua parte, responde a empresa empregadora pelos atos praticados por seu empregado, sendo objetiva e solidária a responsabilidade da primeira apelada. 3. Os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas (ou jurídicas). Considerando que os três orçamentos colhidos apresentam serviços e peças para conserto do veículo, compatíveis com os danos causados ao bem da parte autora - subsumidos aos danos na parte dianteira do veículo-, e retratados na fotografia acostada aos autos, resta comprovado o dano material no valor de R$ 8.312,50 (oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme menor orçamento colhido, e genericamente impugnado pelos requeridos. 4. Reconhecida a concorrência de culpas, imperioso o decote de metade (50%) da quantia a que faz jus o autor, a teor do art. 945 do Código Civil, e dada a proporcionalidade do grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. 5. Recurso parcialmente provido. Inversão dos ônus da sucumbência, competindo aos requeridos/apelados o pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando que
a indenização por danos morais ou materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo, a teor da Súmula 326 do c.STJ e precedente.
(Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011809-57.2020.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

O C. STJ, por seu turno, possui julgado no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa (Súmula nº 403/STJ). 3.
A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.546.407/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

Por isso, é irretocável a conclusão do juízo singular ao acolher na integralidade do referido pedido, já que o polo ativo postulava - e obteve - a indenização pelo valor de mercado do imóvel em 18/07/2016.

3. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DANOS EMERGENTES:

Na apelação das ora rés, irresignam-se as mesmas com sua condenação em danos emergentes referentes aos itens “C.1” e “C.2” do pedido. São eles:

“(C.2) indenização por danos emergentes, no valor de R$ 64.722,21 em razão do desembolso de valores com emolumentos cartorários, comissão de corretor, laudêmio e ITBI, com correção monetária e juros moratórios;
(C.3) indenização por danos emergentes a título de ressarcimento de débitos condominiais pagos após o evento danoso, além dos custos a esse título suportados durante a tramitação processual, enquanto estiverem privados da posse do imóvel em virtude das obras de reparo do PUC, a serem apurados no curso da demanda ou em fase de liquidação de sentença;”

Aduzem, quanto ao pedido “C.2” acolhido na sentença, que tal condenação configura bis in idem. Isso porque ditos danos emergentes em relação às despesas acessórias ao imóvel, a seu ver, estariam contidas no valor de mercado do imóvel.

Sem razão!

Tais despesas - emolumentos cartorários, comissão de corretor, laudêmio e ITBI, no valor de R$ 64.722,21 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e um centavos) - não se confundem com o valor de mercado do bem e, como é notório, são gastos extras que ocorrem em toda e qualquer transação de compra e venda imobiliária.

Não por outro motivo, no laudo de avaliação do valor de mercado do bem, produzido nos autos, não foram embutidos ditos custos de aquisição no valor conclusivo.

Portanto, sem razão nesta parte a apelação das ora rés.

Prosseguindo, quanto ao pedido “C.3”, as ora rés se irresignam com relação aos danos emergentes relativos a custos e débitos condominiais pagos após o evento danoso, argumentando que ditas despesas decorreram de deliberação assemblear levada a efeito pelos próprios moradores do GRAND PARC.

Todavia, admitem que os ora autores estavam privados da posse do imóvel em virtude das obras de reparo do PUC.
Tal é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, eis que a jurisprudência pacífica do C. STJ atrela a responsabilidade pelos débitos condominiais à posse do bem. Veja-se:

“(...)
4. A jurisprudência do STJ entende que é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.263.061/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2023, DJe 27/04/2023)

“(...) 9.
A jurisprudência do STJ flui no sentido de ser abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem
(...)” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.850.532/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/02/2022, DJe de 16/02/2022)

“(...) 2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.754.623/AM, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Portanto, sendo fato incontroverso que os ora autores foram privados da posse do imóvel em razão do fato do produto, é evidente que a sentença foi acertada em condenar as fornecedoras ao pagamento das referidas despesas e taxas.

Conclusão do exposto é que o recurso não merece ser acatado também quanto a esta questão.

4. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE OS DANOS EMERGENTES:

Os ora autores, em sua apelação, apontam a necessidade de reforma da sentença em relação ao critério de atualização dos danos emergentes, por se tratar de responsabilidade civil contratual, de modo que seriam cabíveis a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária.

A sentença, proferida em 03/10/22, por sua vez, acertadamente, determinou a aplicação da Taxa SELIC como índice aplicável.

Apesar de ser controversa a incidência de juros pela taxa Selic no período anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, mormente em período em que não estejam cumulados com correção monetária, a adoção da mesma se coaduna com a interpretação do C. STJ no recente julgamento do REsp n.º 1795982/SP:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A
SELIC
é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do
CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Portanto, o valor deverá ser acrescido de juros e correção pela taxa Selic, sobre o valor da condenação, nos moldes fixados na sentença, não merecendo acato a apelação neste tocante.

Todavia, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, enquanto a correção incidirá pelo IPCA.

5. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Em ambos os recursos de apelação se verifica insatisfação com relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Enquanto os ora autores defendem que a condenação não alcançou a verdadeira dimensão do dano, pugnando a reforma para que a condenação seja majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), as ora rés aduzem o contrário, pugnando por sua minoração.

O juízo
a quo
, ao enfrentar a questão, assim fundamentou sua conclusão:

“No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, infere-se dos autos que os autores sofreram profundo abalo moral, na forma in re ipsa, ao vivenciarem um verdadeiro pesadelo na noite de 19/07/2016, tendo que descer as escadas do prédio sem iluminação, desapossados de seus bens e apenas com a roupa do corpo, experimentando dias de incertezas quanto ao futuro do lar familiar.
É inequívoco o dano moral (in re ipsa), tendo os autores passado por uma verdadeira tragédia, acompanhada por todos nós pelos meios de comunicação.
Contudo, ao fixar o valor da indenização, não pode o julgador se afastar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conciliando as circunstâncias do caso concreto com as particularidades durante e após o acidente, máxime o fato de a ré ter tomado todas as medidas de amparo aos moradores, bem como praticamente ter reconstruído o prédio, com obras que aumentaram sua segurança e proporcionaram a habitabilidade àqueles que não postularam a rescisão contratual.
Levando em conta essas circunstâncias que abrandam o grau de culpa da ré, entendo que o valor de R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais), para cada um dos autores, se afigura razoável e proporcional à pretensão indenizatória por danos morais.”

Apesar das ora rés argumentarem que o valor da referida fixação foge ao balizamento desta Corte, tal não corresponde à realidade, vez que as circunstâncias analisadas foram diversas, não sendo um fato corriqueiro o desabamento de edifícios.

Registro que em caso bem mais simples, ante a constatação de vícios construtivos como descolamento de pisos, fissuras na laje etc, assim restou decidida a questão por este E. Tribunal de Justiça acerca da fixação da indenização por danos morais:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento. 2. No caso dos autos, não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial em relação ao pedido de danos materiais, razão pela qual a questão se revela preclusa. 3. Cinge-se, portanto, o presente recurso ao exame dos danos materiais. 4. Em que pese o magistrado tenha concluído pela não configuração do abalo de índole moral, verifico que a falha na prestação de serviço no caso concreto extrapolou o mero dissabor, sendo capaz de gerar grave lesão ao direito de personalidade dos apelantes. 5.
Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e adequado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005461-84.2021.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Já em outro caso, um pouco mais grave, em que as infiltrações identificadas implicaram na impossibilidade de moradia, esta Corte decidiu pela fixação de um valor mais vultoso, observando a proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA NA CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência, “A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,). Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 2. A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu. 3. As provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante, sendo cabível a indenização por danos materiais, a ser liquidada. 4.
Mantida a indenização por danos morais em R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada.
5. Incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016520-28.2019.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Vícios de Construção)

Todavia, como é evidente, em nenhum destes casos citados houve o desabamento/colapso do edifício em que as partes moravam, no meio da noite, levando as partes a deixarem seus lares com o sentimento de verdadeiro pânico, além do trauma pela morte de uma pessoa que trabalhava no local naquela fatídica noite.

Em verdade, é difícil, senão impossível, medir com exatidão o abalo imaterial neste e em tantos casos trazidos à apreciação do Judiciário diariamente, bem como traduzir em pecúnia a recomposição deste dano.

Assim, ao refletir sobre a proporcionalidade e a razoabilidade para fixação da indenização no caso concreto, entendo que a sentença realizou um justo equilíbrio, levando em consideração a gravidade dos fatos, a vulnerabilidade dos consumidores que os coloca numa posição hipossuficiência face aos fornecedores, bem como o poder econômico das grandes empresas fornecedoras, tudo isso sem recair em excesso.

Desta feita, entendo pela manutenção do valor fixado na origem, com o afastamento de ambas as apelações quanto ao valor da indenização por danos morais.

6. TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS:

No recurso de apelação do polo ativo, ainda, aponta-se a necessidade de correção do termo inicial dos juros moratórios sobre o valor dos danos morais, que se defende ser o evento danoso, não sendo cabível a aplicação somente após o trânsito em julgado.

Com razão parcial, eis que o trânsito em julgado não configura o termo inicial apropriado.

Todavia, como o caso versa sobre responsabilidade contratual, o caso comporta provimento parcial do recurso, reformando-se a sentença para se determinar a incidência dos juros desde a citação, à luz da pacífica e remansosa jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 1.013 DO CPC/2015. DEVOLUTIVIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PASSAGEIRA. ÔNIBUS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SUMULA Nº 362/STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, quanto ao pedido de redução do dano moral, a recorrente não logrou aduzir os motivos de fato e de direito que evidenciavam a intenção de reforma da decisão recorrida com base na dedução do seguro obrigatório. O pedido foi fundamentado no princípio da proporcionalidade e no enriquecimento ilícito. 4.
Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
5. Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.589.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Para alterar os fundamentos do acórdão acerca da necessidade de produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos e a respeito da demonstração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, seria imprescindível a reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, haja vista o teor da supracitada Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais
pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. A respeito da pretensão recursal com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 5.
Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual.
Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.684.163/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Portanto, o recurso merece acatamento parcial neste tocante, para reformar a sentença e fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais na data da citação.

7. SUCUMBÊNCIA:

Por fim, as rés defendem que não houve sucumbência mínima que justificasse a fixação dos ônus sucumbenciais da forma como foi anunciada na r. sentença.

Verifico que, quanto às apelantes ora rés, os ora autores sucumbiram na origem apenas quanto ao pedido “C.4”, que tratava do pagamento de um valor mensal até o recebimento do valor do bem imóvel, na modalidade lucros cessantes.

Ademais, com a rejeição da apelação das ora rés nos autos, não restam dúvidas de que dito panorama não foi alterado.

Registre-se que dito pedido, versando sobre obrigação de trato sucessivo, importaria na sua valoração por fator multiplicador de 12 meses, pelo que circundaria na sucumbência em cerca de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Diante disso, considerando a vultosa quantia em que os ora autores se sagraram vencedores, bem como que o pedido indenizatório principal, restou acolhido e corresponde a cerca de 20 vezes o referido valor, bem como que os autores foram vencedores em 4 dos 5 pedidos indenizatórios, entendo que a sentença está correta quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tal entendimento encontra respaldo neste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com o acolhimento, em parte, dos pedidos do autor, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nota-se que a parte autora sagrou-se vencedora em três dos seus quatro pedidos, o que justifica a fixação da sucumbência nos moldes determinados na decisão monocrática, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.
Precedentes do STJ. 2. Como não houve condenação principal, tampouco foi possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se superar o entendimento ora acolhido para a condenação em honorários sobre o valor da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002631-30.2015.8.08.0021, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução)

Tal entendimento, ademais, vem sendo reiterado pela jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86 DO CPC. ENTREGA DO BEM. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 938. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial. 2. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência. 3.
Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação.
4. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Conclusão do exposto, nego provimento ao recurso das ora rés neste tocante.

8. CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
e, quanto ao mérito,
nego provimento ao recurso de VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e dou parcial provimento ao recurso de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO, ALEXANDER LEITAO MONTEIRO,
para
restar reformada a sentença apenas para se condenar a INCORTEL solidariamente aos valores devidos em razão da presente ação, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais na data da citação.

Ainda, ante a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, posterior à sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que a partir da vigência da referida lei os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, enquanto a correção incidirá pelo IPCA.

Ante o desprovimento total do recurso de apelação das ora rés, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelas mesmas em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

Por fim, ante o provimento do recurso dos ora autores em face da INCORTEL, inverto a sucumbência em favor do patrono dos mesmos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por
VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CYRELA BRAZIL REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e dar provimento parcial ao recurso de P. S. R. M., A. R. M., J. R. M., PRISCILA SCHIRMER RIBEIRO MONTEIRO, ALEXANDER LEITAO MONTEIRO
.